Tribunal: TJSP
Processo: 1063416-52.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de revisão contratual e de devolução do valor pago. Contrato de prestação de serviço consistente em locação de espaço e fornecimento de bufê para realização de festa de casamento. Prevista multa no montante de 30% do valor do contrato. Autora que cancelou a festa e firmou distrato que previa devolução de 2/3 do valor do contrato condicionada a evento futuro e incerto, qual seja,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de revisão contratual e de devolução do valor pago. Contrato de prestação de serviço consistente em locação de espaço e fornecimento de bufê para realização de festa de casamento. Prevista multa no montante de 30% do valor do contrato. Autora que cancelou a festa e firmou distrato que previa devolução de 2/3 do valor do contrato condicionada a evento futuro e incerto, qual seja, que a ré conseguisse contratar com terceiro a mesma data. Pretensão da autora de declarar a invalidade dos termos do distrato ou redução da multa para 10% do valor contratado. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Razão em parte. Ré que informou não ter conseguido contratar com terceiro evento para a mesma data. Fato tido como verdadeiro ante a impossibilidade de se fazer prova de fato negativo. Ademais, os fatos constitutivos do direito devem ser provados pela autora, pois não é tecnicamente hipossuficiente para se aplicar a inversão do ônus da prova em seu favor prevista na legislação consumerista. Admitido, assim, que não ocorreu o evento futuro e incerto constante do distrato. Ainda assim, num ponto tem razão a apelante. A multa contratual comporta redução para 15% do valor do contrato, tendo em vista que 30% equivalem à perda total do valor já pago, o que não se admite na legislação consumerista. Sentença reformada neste tocante. Sucumbência recíproca. Honorários arbitrados proporcionalmente. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250618
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1063416-52.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IRACEMA
FERREIRA CARDIA HADDAD, é apelado ESPAÇO NOBRE EVENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063416-52.2019.8.26.0100 -Voto no 20685
2
APELAÇÃO. Ação de revisão contratual e de devolução do valor
pago. Contrato de prestação de serviço consistente em locação de
espaço e fornecimento de bufê para realização de festa de
casamento. Prevista multa no montante de 30% do valor do
contrato. Autora que cancelou a festa e firmou distrato que previa
devolução de 2/3 do valor do contrato condicionada a evento
futuro e incerto, qual seja, que a ré conseguisse contratar com
terceiro a mesma data. Pretensão da autora de declarar a
invalidade dos termos do distrato ou redução da multa para 10%
do valor contratado. Sentença de improcedência. Apelo da autora.
Razão em parte. Ré que informou não ter conseguido contratar
com terceiro evento para a mesma data. Fato tido como verdadeiro
ante a impossibilidade de se fazer prova de fato negativo.
Ademais, os fatos constitutivos do direito devem ser provados pela
autora, pois não é tecnicamente hipossuficiente para se aplicar a
inversão do ônus da prova em seu favor prevista na legislação
consumerista. Admitido, assim, que não ocorreu o evento futuro e
incerto constante do distrato. Ainda assim, num ponto tem razão a
apelante. A multa contratual comporta redução para 15% do valor
do contrato, tendo em vista que 30% equivalem à perda total do
valor já pago, o que não se admite na legislação consumerista.
Sentença reformada neste tocante. Sucumbência recíproca.
Honorários arbitrados proporcionalmente. Apelo parcialmente
provido.
VOTO n° 20685
RELATÓRIO:

Trata-se de apelação interposta pela autora Iracema
Ferreira Cardia Haddad contra a r. sentença de fls. 87/89 que julgou
improcedente o pedido formulado na ação de revisão contratual e restituição
de valores proposta em face de Espaço Nobre Eventos Ltda., condenando a
parte vencida a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Apela a parte autora (fls. 92/100) pleiteando a reforma da
r. decisão. Alega, em suma, que (A) não bastasse ter havido o cancelamento
com bastante antecedência para a data agendada (9 meses), não há nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063416-52.2019.8.26.0100 -Voto no 20685
3
autos sequer qualquer alegação ou prova de que a recorrida tivesse suportado
algum prejuízo derivado de eventual contratação, por exemplo, de terceiros
prestadores de serviços (fls. 94); (B) deve ser invertido o ônus da prova a
seu favor (fls. 95); (C) condicionar a devolução de 2/3 da multa contratual a
um evento futuro, onde o consumidor não tem qualquer participação ou
influência para que o mesmo ocorra, é deixá-lo em condição de total
impotência (fls. 95); (D) deve ser reduzida a multa de 30% para 10% a fim
de promover o equilíbrio contratual (fls. 96).
O recurso foi regularmente processado. Apresentadas
contrarrazões (fls. 106/114).

FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, observo que o recurso é tempestivo e as
custas foram devidamente recolhidas (fls. 101/102).
No mais, a apelante pretende rever a condição imposta no
distrato, em razão da sua desistência unilateral ou, subsidiariamente, que a
multa seja reduzida de 30% para 10% do valor do contrato.
O recurso prospera em parte.
As partes firmaram, em 12.04.2016, um contrato de
prestação de serviço de locação de espaço e fornecimento de bufê para festa
de casamento (fls. 16/26). Foi agendada a realização do evento para o dia
22.07.2017 e pago o montante de R$ 15.128,82, em três parcelas, referente
a 30% do valor acordado (R$ 50.429,40), conforme comprovantes de
transferência bancária juntados a fls. 27/29.
A cláusula 4a do contrato a fls. 19 prevê o seguinte:
No caso de Desistência / Cancelamento por parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063416-52.2019.8.26.0100 -Voto no 20685
4
Contratante,
esta
deverá
comunicar
por
escrito a
CONTRATADA com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias da data do evento, que é estipulada neste contrato,
sendo que desta forma será cobrado a título de
indenização e comissão o equivalente a 30% (trinta por
cento) do valor deste contrato, acrescido de despesas
já pagas pela CONTRATADA até a desistência, desde que
comprovadas por Nota Fiscal. Após este período será
cobrado o valor total deste contrato.
Posteriormente, no dia 20.10.2016, as partes firmaram
por escrito um distrato, no qual constou não ter a apelada qualquer
responsabilidade pela rescisão e deliberaram uma condição subordinada a
evento futuro e incerto (fls. 30):
Em comum acordo e por liberalidade da CONTRATADA,
caso a data seja vendida para outro cliente estaremos
devolvendo a quantia de R$ 10.085,88 equivalente
a 20% do valor do contrato e proporcional a 2/3 de
tudo que já foi pago. Sabendo que caso a data não seja
vendida não haverá devolução de valores.
Fica desta forma a CONTRATADA livre para negociar a
data da maneira que melhor lhe for conveniente.
De fato, o evento contratado foi cancelado pela apelante
após seis meses da contratação e nove meses antes da realização do evento.
A apelada, em sua contestação, alega que “Como não
houve uma nova reserva para a data de 22/07/2017, uma vez que a procura
pelo espaço ocorre com 1 (um) ano de antecedência por noivas e debutantes,
não houve a possibilidade da devolução dos valores” (fls. 46).
Diante de tal alegação, embora aplique-se ao caso a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063416-52.2019.8.26.0100 -Voto no 20685
5
legislação consumerista, a inversão do ônus da prova somente ocorre quando
o consumidor for hipossuficiente para realizá-la, o que não é o caso.
Em sua defesa, a apelada nega ter havido nova
contratação e argui que o cancelamento no prazo inferior a um ano do evento
inviabilizou a “venda” do espaço a outrem na mesma data.
Tal alegação é verossímil, pois é notório que a
contratação de festas de casamento costuma ocorrer em prazo igual ou
superior a um ano.
Portanto, a apelada não pode fazer prova negativa de que
não contratou com terceiros para a mesma data.
Assim, não é o caso de inversão do ônus da prova em
favor da apelante, já que poderia ter anexado fotos do local no dia do evento
como sugeriu o magistrado e, na impossibilidade, reconhece-se nos dias atuais
a facilidade de obter provas extraídas das redes sociais.
Assim, como o evento futuro e incerto previsto no distrato
não restou provado, inviável aplicar os termos ali dispostos.
Portanto, válido o estabelecimento da condição. Mas não
provado que ela se implementou.
Passa-se a analisar o pleito de abusividade da multa
prevista na cláusula 4a do contrato.
Com efeito, referida multa imposta na referida cláusula
(perda de 30% do valor do contrato) se mostra abusiva.
A apelada exigiu referido percentual (30%) como sinal e,
em caso de desistência, aplica multa equivalente à perda total deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063416-52.2019.8.26.0100 -Voto no 20685
6
montante.
Ora, as cláusulas que preveem a perda total do valor pago
são abusivas e ferem o Código de Defesa do Consumidor.
Não se nega que a apelada tem direito à multa contratual
em caso de rompimento do acordado. Mas não pode ser ela abusiva.
Em que pese o distrato ter se dado em prazo inferior a um
ano, o contrato previa, além da locação do espaço, serviço de bufê, que não
gerou gastos ou despesas à apelada, dada a grande anterioridade do
cancelamento do evento.
De fato, tendo em vista que a desistência se deu nove
meses antes da realização da festa, não é crível que a apelada tenha
despendido valores para aquisição da alimentação servida na festa e
contratação de mão-de-obra para viabilizar o serviço de bufê contratado.
Assim, a multa prevista na cláusula 4a do contrato é
abusiva e comporta redução para 15% do valor contratado, conforme
pleiteado a fls. 6 da petição inicial, pois manter a condenação em 30% do
valor contratado implica na perda total do montante pago a título de sinal, o
que não é admitido pela legislação consumerista.
Com isso, deve a apelada reter, a título de multa apenas
15% do valor total do contrato, restituindo à demandante o valor restante
efetivamente pago, acrescido de correção monetária a partir do desembolso e
juros de mora a contar da citação.
Diante do parcial provimento do recurso, de rigor
condenar cada parte a arcar com o valor das custas e despesas processuais
que já recolheu, dividindo o valor de eventuais custas remanescentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1063416-52.2019.8.26.0100 -Voto no 20685
7
Já os honorários advocatícios devem ser fixados em
proporção aos valores debatidos e à sucumbência de cada qual, estimando-se
em R$ 1.500,00 aos patronos da autora (a serem pagos pela ré) e o mesmo
valor aos patronos da ré (a serem pagos pela autora), ficando esta isenta
enquanto beneficiária da gratuidade da justiça. Tais valores já incluem a
atuação nesta fase recursal.
Por derradeiro, consigna-se expressamente que a análise
fática e jurídica retro realizada já levou em conta e se dão como
prequestionados todos os dispositivos constitucionais e legais ventilados na
apelação e nas contrarrazões, não sendo preciso transcrevê-los aqui um a um,
nem mencionar cada artigo por sua identificação numeral. Assim, já se
pacificou nos tribunais superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)